Tribunal: TJDFT
Processo: 0746276-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0746276-81.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE IZOLDINA CLEMENTE SILVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: ITAMAR GERALDO SILVEIRA FILHO AGRAVADO: PAULO DE TARSO SILVEIRA, JANE SUELY SILVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ITAMAR GERALDO SILVEIRA FILHO, inventariante, em face da decisão proferida nos autos do inventário dos bens deixados pelo falecimento de IZOLDINA CLEMENTE SILVEIRA (Processo no 0753937-97.2019.8.07.0016), que determinou a exclusão do único bem que se pretende partilhar (ID 57178382 dos autos originários). Em suas razões recursais (ID 20702925), o agravante informa que o espólio possui 4 herdeiros, filhos legítimos da falecida, sendo que, destes, três ingressaram como requerentes no processo de inventário e apenas um deles apresentou contestação. Diante da constatação de que a extinta possuía apenas o usufruto do imóvel a ser inventariado, em razão da doação por ela realizada aos herdeiros JANE SUELY SILVEIRA SILVA e PAULO DE TARSO SILVEIRA, na proporção de 50% para cada um, foi determinada a exclusão do imóvel do rol de bens a inventariar, sob o fundamento de que é presumido, até prova em contrário, que ao tempo da doação o patrimônio da inventariada era superior ao dobro do valor doado, não competindo ao Juízo do inventário analisar a validade ou não da doação. O agravante assevera que, em razão da agravada, acostou aos autos documentos que atestam a inexistência de outros bens. Diz que a real intenção da extinta era doar apenas 50% da parte disponível, pois tinha ciência de que não poderia realizar a doação de 100% do seu único bem apenas para dois herdeiros. Requer, ao final, a reforma da decisão agravada, para que seja dado regular seguimento ao inventário, bem como que seja determinada a abertura de conta judicial, a fim de que possam ser realizados os depósitos referentes aos aluguéis do imóvel objeto do inventário. O recurso foi inicialmente distribuído ao Desembargador Sérgio Rocha, que, em razão do risco de decisões conflitantes ou contraditórias no AI 0701287-53.2020.8.07.9000, determinou a redistribuição do processo (ID 21422651). O agravado PAULO DE TARSO SILVEIRA ao apresentar as contrarrazões ao recurso (ID 21676526), deduziu preliminares de i) não conhecimento do recurso, em razão da intempestividade; ii) de inépcia do recurso, pois não foram atendidos os requisitos do artigo 1.016, do Código de Processo Civil, uma vez que o agravante indicou apenas a extinta como agravada e, por consequência, não há indicação do nome dos advogados que representam a parte omitida; iii) bem como pelo fato de não terem sido declinados os fundamentos e razões por meio dos quais foi requerida a reforma da decisão, inexistindo qualquer razão ou fundamento jurídico a ser apreciado em grau recursal que permita a revisão da decisão impugnada. No mérito, diz que a decisão agravada deve ser mantida, porquanto o imóvel não pertence ao espólio, mas, sim, a terceiros, conforme certidão de ônus – item R.9/932 -. Aduz que a aquisição do imóvel foi realizada em nome dos herdeiros JANE SUELY SILVEIRA SILVA e PAULO DE TARSO SILVEIRA, constando a falecida como interveniente pagadora e a declaração de que o pagamento do preço do imóvel foi feito a título de doação, não importando em adiantamento da legítima, ficando os compradores dispensados da colação. Defende que, se o agravante pretende arrolar bens de terceiro como se pertencente ao acervo, deve promover a anulação da doação e seu respectivo registro, em ação própria e no juízo competente para tanto. Argui ser equivocada a conduta do inventariante, ora agravante, que concluiu pela necessidade de relacionar os frutos do imóvel dado em locação pela usufrutuária, porquanto, com a morte da usufrutuária, extingue-se o usufruto, passando o proprietário do bem a utilizá-lo de forma plena. Ao final, requer, i) o chamamento do feito à ordem para retificar à autuação; ii) o acolhimento das preliminares; iii) e o não provimento do recurso. Após, a manifestação do agravante, foi proferida a decisão de ID 22706386, determinando a retificação da autuação, para que passe a constar no polo ativo o ESPÓLIO DE IZOLDINA CLEMENTE SILVEIRA, representada pelo inventariante ITAMAR GERALDO SILVEIRA FILHO, e no polo passivo, os herdeiros JANE SUELY SILVEIRA SILVA e PAULO DE TARSO SILVEIRA. Os procuradores do agravante informaram acerca da renúncia do mandato (ID 23253245); porém, nada obstante a notificação da renúncia do mandato, não houve regularização da representação processual da parte agravante, tendo sido determinada a suspensão do processo para que se aguardasse a regularização da representação processual. Posteriormente, diante da regularização da representação processual, foi determinada a intimação da agravada JANE SUELY SILVEIRA, para a apresentação de contrarrazões ao recurso, o que foi feito por meio da petição de ID 24796770. Em suas razões recursais, a agravante defende a necessidade de retorno do imóvel para o rol de bens a partilhar, pois a doação foi realizada apenas sobre 50% do bem, ou seja, nos limites da lei. Aduz que os herdeiros ITALO, JANE e ITAMAR atestam que a vontade da falecida era doar apenas a metade do apartamento aos herdeiros JANE e PAULO. Requer, assim, o provimento do recurso. É o relatório. Decido. Na forma do que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Compulsando os autos da ação de inventário infere-se que o agravo de instrumento foi interposto no Juízo a quo em 09/07/2020, de forma equivocada (ID 67316038), tendo sido apresentado a esta instância revisora apenas em 20/10/2020, sendo, portanto, manifestamente intempestivo. Destaque-se que o fato de o agravante ter interposto o recurso na primeira instância dentro do prazo recursal não afasta a intempestividade, uma vez que os artigos 524 e 525, §2o, do Código de Processo Civil, são claros ao estabelecerem que o recurso deve ser distribuído no Tribunal, impondo-se o reconhecimento de erro grosseiro pela sua interposição no Juízo a quo, ainda que de forma tempestiva. O protocolo do recurso no juízo diverso daquele expressamente estabelecido no Código de Processo Civil, apesar de ocorrido dentro do prazo legal, não tem o condão de afastar a intempestividade, caso a correção do equívoco se dê após o decurso do prazo recursal. Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO PROTOCOLADO EM JUÍZO DIVERSO. EQUÍVOCO CORRIGIDO APÓS O DECURSO DO PRAZO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido julgou em conformidade com o entendimento desta Corte no sentido de que o protocolo do recurso no juízo diverso, apesar de ocorrido dentro do prazo legal, não tem o condão de afastar a intempestividade, caso a correção do equívoco se dê após o decurso do prazo recursal. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1070935/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 522 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. DECISÃO DE ORIGEM QUE RECONHECEU A INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7/STJ. PETIÇÃO INTERPOSTA EQUIVOCADAMENTE NO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. RECONHECIMENTO DA INTEMPESTIVIDADE. NÃO AFASTAMENTO. I - A despeito da alegação da recorrente de que o Agravo de Instrumento foi interposto no dia 11/04/2001, por equivoco, no protocolo de 1a instância, verifica-se que essa informação não consta no acórdão recorrido. II - A alegada ofensa do art. 522 do CPC/73, não merece prosperar, porquanto inviável alcançar conclusão diversa acerca da tempestividade do recurso, uma vez que, com lastro no conjunto probatório constante dos autos, o Tribunal de origem concluiu que: [...] "o presente recurso somente foi interposto em 12/04/2011." III - Para rever tal posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos fáticoprobatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese a Súmula n. 7/STJ. IV - Em que pese o óbice de Enunciado de Súmula 7 do STJ, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a petição equivocadamente interposta no juízo de primeiro grau, não afasta o reconhecimento de sua intempestividade. Neste sentido: EDcl no AgRg no ARE no RE nos EDcl no AgRg no Ag 1122365/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/02/2013, DJe 28/02/2013; PET no AREsp 883.781/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 02/02/2017. V - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1647243/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 15/08/2018) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. JUÍZO DIVERSO. INTEMPESTIVIDADE. ERRO GROSSEIRO. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2. A jurisprudência desta Corte Superior tem o entendimento que "a tempestividade é aferida na data do protocolo no juízo ou tribunal correto, não aproveitando à parte recorrente a circunstância de haver protocolado o recurso dentro do prazo, mas em juízo diverso, se o equívoco somente é corrigido após o decurso do prazo" (REsp 1.438.001 /DF, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 21/03/2014). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 591.542/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 06/08/2015) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO. PROTOCOLO EM INSTÂNCIA DIVERSA DA QUE DEVERIA SER APRESENTADO. ERRO GROSSEIRO. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO. (AgRg no Ag 1238003/ES, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 09/11/2010, DJe 23/11/2010) Logo, diante da intempestividade do recurso, não há como conhecê-lo. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso, em razão da sua intempestividade. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem comunicando o teor da presente decisão. Brasília, D.F., 19 de abril de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator